Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-53.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIROS. REVELIA. ALEGAÇÕES PARCIALMENTE INVEROSSÍMEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE LOCATIVOS. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMUM POR HERDEIRO. PEDIDO QUE DEVE OBSERVAR O QUINHÃO CABÍVEL A CADA HERDEIRO. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DOS LOCATIVOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR DO LOCATIVO. APURAÇÃO EM SEDE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. HERDEIROS. REVELIA. ALEGAÇÕES PARCIALMENTE INVEROSSÍMEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE LOCATIVOS. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMUM POR HERDEIRO. PEDIDO QUE DEVE OBSERVAR O QUINHÃO CABÍVEL A CADA HERDEIRO. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DOS LOCATIVOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR DO LOCATIVO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IPTU. DESPESA AFETA AO EXERCÍCIO DA POSSE DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser excepcionada a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na exordial quando elas são parcialmente inverossímeis e estão em contradição com a prova acostada nos autos. Inteligência do art. 345, IV, do CPC.
2. Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado por pessoa falecida deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel na proporção de cada quinhão hereditário.
3. O valor dos locativos deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, por meio de prova pericial técnica.
4. O pagamento de IPTU deve ser efetuado pelo condômino que exerce a posse do bem. Precedentes.